Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715140-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVA OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, SADI BONATTO D E S P A C H O Na origem, o MM. Juiz rejeitou a impugnação à penhora. Na decisão de ID 58051570, indeferi o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 59024087, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada anteriormente. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 58959354. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 59922296. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora